Tribunal: TJSP
Processo: 2130887-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Execução de título extrajudicial – Contrato bancário – Relação de consumo caracterizada – Eleição de foro – Invalidade perante o consumidor – Magistrado que reconheceu de ofício a abusividade de referida cláusula e determinou a remessa dos autos para a comarca de domicílio dos devedores – Possibilidade – Respeito aos princípios da economia e celeridade processuais –

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Execução de título extrajudicial – Contrato bancário – Relação de consumo caracterizada – Eleição de foro – Invalidade perante o consumidor – Magistrado que reconheceu de ofício a abusividade de referida cláusula e determinou a remessa dos autos para a comarca de domicílio dos devedores – Possibilidade – Respeito aos princípios da economia e celeridade processuais – Recurso improvido.*